Tribunal: TJBA
Processo: 0534164-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534164-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO PENNA FACHINETTI

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL. VALORAÇÃO DA PROVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER REEXAME DA CAUSA. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante relata omissão e contradição no julgado, que teria afirmado a inexistência de correspondências em seu novo endereço, ao passo que os autos conteriam faturas de energia elétrica que, segundo ele, comprovariam sua residência no local.

II – Os vícios não existem. A matéria ventilada foi objeto de deliberação específica no Acórdão, que analisou as faturas de energia e concluiu, de forma fundamentada, por sua insuficiência para comprovar a alegada mudança de domicílio, distinguindo-as de outras correspondências de natureza pessoal.

III - O julgado enfrentou expressamente a questão da força probante dos documentos, mantendo a validade da citação realizada no endereço contratual, com base no artigo 248, § 4º, do CPC, por entender não comprovada a alteração do domicílio do devedor.

IV - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado. O confronto entre a conclusão do julgamento e o entendimento defendido pela parte deve ser resolvido por via recursal própria, não pela via integrativa.

Matéria devidamente deliberada. Contradição inexistente. Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 0534164-86.2018.8.05.0001.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA